Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703465-75.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL THEMIS APELADO: FABIO DE SOUZA SOARES D E C I S Ã O A associação apelante apresentou termo de acordo entabulado entre as partes, conforme petição de ID 46595620. Assim, homologo o acordo noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com resolução do mérito da causa, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Feitas as comunicações e anotações necessárias, inclusive quanto ao cadastramento das advogadas substabelecidas posteriormente (ID 44087504), retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador